Tribunal: STF
Processo: HC 257504
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.003.455/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de Execução determinou a regressão cautelar do paciente, que cumpria pena no regime semiaberto, ao regime fechado.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, não conhecido pelo desembargador Relator. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a regressão cautelar ao regime fechado foi decretada de forma arbitrária, sem prévia apuração de falta grave e antes mesmo da realização da audiência de justificação designada, violando o devido processo legal. Sustenta que o paciente reunia todos os requisitos legais para a progressão ao regime aberto, possuindo conduta carcerária ilibada e tempo de pena cumprido, direito que foi frustrado indevidamente. Afirma que a decisão regressiva fundamentou-se em alegações genéricas e contraditórias. Argumenta que a autoridade coatora invocou indevidamente o RE nº 972.598, cujo entendimento se aplica apenas à perda de benefícios como a remição da pena, não autorizando regressão sem o devido processo.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão de regressão, assegurando ao paciente o cumprimento da pena em regime semiaberto. Alternativamente, postula a concessão de liminar para que a regressão seja suspensa até a realização da audiência de justificação. No mérito, busca “a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade da decisão regressiva, assegurando ao paciente a manutenção no regime semiaberto e, alternativamente, sua progressão ao regime aberto, conforme já fazia jus”.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração formalizada sem a juntada das peças essenciais ao exame da pretensão nela deduzida. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator